Tribunal: TJES
Processo: 5019273-62.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019273-62.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS HENRIQUE SOUZA DIAS
RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA ROMA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5019273-62.2022.8.08.0048

RECORRENTE: MARCOS HENRIQUE SOUZA DIAS

RECORRIDOS: COOPERATIVA MISTA ROMA LTDA e SINALPAC SINALIZACOES UNIPESSOAL LTDA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.: BERNARDO ALCURI DE SOUZA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VALOR DA CAUSA COMPATÍVEL COM O JUIZADO ESPECIAL. PROVEITO ECONÔMICO DA AUTORA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MARCOS HENRIQUE SOUZA DIAS
em face de
COOPERATIVA MISTA ROMA LTDA
e
SINALPAC SINALIZACOES UNIPESSOAL LTDA,
aduzindo o requerente que pretendia adquirir um veículo, sendo ofertado pelas requeridas a possibilidade de liberação do valor, via consórcio, em no máximo 15 dias, motivo pelo qual se vinculou às propostas 010914 e 010913, o que não ocorreu. Busca, assim, a restituição integral do valor pago, além de danos morais.

Em contestação (ID 5740635), a 1ª requerida reitera que não houve promessa de contemplação e os valores devem ser restituídos apenas ao fim do grupo, com as deduções de praxe.

A 2ª requerida não foi citada até o momento (ID 5740657 - Pág. 2).

A sentença (ID 5740655) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Pelo exposto, sem maiores delongas, JULGO EXTINTA A PRESENTE RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL, sem resolução de mérito, com fulcro no ar. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 5740664), requerendo seja declarada a competência do juizado especial para dirimir a questão.

A 1ª requerida apresentou contrarrazões (ID 5740675), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença
.

A r. sentença determinou a extinção do feito sem resolução do mérito, com fulcro no 485, inciso IV, do CPC c/c art. 51, inc. II da Lei 9.099/95. Todavia, ouso em discordar do entendimento do douto magistrado
a quo
, tendo em vista que a obrigação é de simples pagamento (
in casu
, devolução de valores pagos), sendo que o valor da causa foi definido pelo proveito econômico buscado pelo autor.

Colaciono precedente sobre o tema:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
VALOR DA CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER AO BENEFÍCIO ECONÔMICO PRETENDIDO E NÃO VALOR DO CONTRATO. BENEFÍCIO QUE CORRESPONDE AO VALOR QUE SE PRETENDE A DEVOLUÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL RECONHECIDA
. SENTENÇA ANULADA. Recurso conhecido e provido. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0031481-96.2020.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - J. 27.09.2021). (TJ-PR - RI: 00314819620208160021 Cascavel 0031481-96.2020.8.16.0021 (Acórdão), Relator: Adriana de Lourdes Simette, Data de Julgamento: 27/09/2021, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 06/10/2021).

Desta feita, entendo como correta a anulação da sentença atacada, afastando-se a extinção do feito sem resolução do mérito, e reconheço como competente o juizado especial para o julgamento dos autos.

Em contrapartida, o processo não está maduro para julgamento, motivo pelo qual deixo de promover seu julgamento, nos termos do art. 1.013, §3º do CPC, considerando que a 2ª requerida ainda não foi citada nos autos (vide ID 5740657 - Pág. 2), não havendo triangulação processual. Assim, é de se determinar o retorno dos autos para o regular processamento do feito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, para
anular a sentença prolatada no ID 5740655
, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito e, posteriormente, prolação de nova sentença. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 22 de outubro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)